Tribunal: TJBA
Processo: 8016118-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016118-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA ARAUJO DE CARVALHO SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. PRETENSÃO EXECUTIVA DE IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE TAL DEBATE, HAJA VISTA A EXECUÇÃO NÃO ENVOLVER OBRIGAÇÃO POR QUANTIA CERTA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8016118-26.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é agravada
MARIA DE FATIMA ARAUJO DE CARVALHO SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça